Tribunal: TJDFT
Processo: 0700645-83.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o autor para se manifestar sobre a alegação de intempestividade de sua apelação, constante nas contrarrazões do réu, e acerca de eventual inovação recursal. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 02 de março de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15